Tribunal: TJMT
Processo: 1041110-10.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041110-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA DA SILVA VALES - CPF: 054.503.321-73 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. DR. LEANDRO AMORIM DA COSTA (SUSTENTAÇÃO ORAL DECLINADA)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – REALIZAÇÃO DE ACORDO PARA ADIMPLEMENTO DE DÉBITO –comprovação de PAGAMENTO Da primeira

PARCELA do acordo – reclamada alega que o pagamento foi realizado com atraso – ausência de comprovação – SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id nº 147721187, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando improcedente o pedido inaugural.

Em argumento recursal, a recorrente alega a falha na prestação dos serviços pela reclamada que bloqueou indevidamente os serviços de telefonia e internet mesmo tendo realizado o pagamento da parcela do acordo firmado entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a recorrente alega que
é cliente da reclamada e titular do plano de telefonia
Vivo Internet
no valor mensal de
R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos)
.

Afirma que em
13/06/2022
, entrou em contato com a ré a fim de realizar uma acordo referente a duas faturas inadimplidas, que foi firmado nos seguintes termos:
Entrada de R$ 100,00 (cem reais) com o vencimento para o dia 15/06/2022 (comprovante em anexo) e mais 3 (três) parcelas no valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) com o vencimento no mesmo dia dos meses subsequentes.

Aduz q
ue durante o atendimento a ré informou que o boleto da entrada seria encaminhado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e que caso a requerente não recebesse, que entrasse novamente em contato para solicitar.

Informa que ao não receber o boleto no prazo determinado, no dia
15/06/2022
entrou em contato com a reclamada e obteve o código de barras pagando o boleto na mesma data (
protocolo de nº 150620228350834
).

Assevera que no dia
17/06/2022
, o serviço de telefonia e internet de suas linhas foram suspensos repentinamente e sem nenhuma justificativa plausível, vez que houve o pagamento da primeira parcela do acordo.

Afirma ainda, que ao entrar em contato com a reclamada foi informada de que a interrupção do serviço ocorreu em virtude da quebra de acordo (
Protocolo de atendimento nº 202121439392
)
.

Em sede de contestação a recorrida esclareceu que houve suspensão da linha móvel, pois consta débito valor total de
R$ 464,14 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos)
.

Ainda, aduz que
foi feito
acordo
não tendo a parte autora pago a primeira parcela no vencimento (
14/06/2022
), sendo paga em
15/06/2022
.

Contudo,
não impugnou especificamente os protocolos apresentados pela reclamante, deixando de apresentar os áudios do acordo ou fatura em que conste a data do vencimento da primeira parcela, motivo pelo qual não comprova que o acordo foi pago em atraso
.

Pois bem, restou
evidente a ocorrência de suspensão dos serviços de telefonia da autora no dia
17/06/2022
.
Ainda, é incontroverso que a parte autora pagou a primeira parcela do acordo em
15/06/2022
(id.

147721153)
.

Ademais, a reclamada apresentou somente telas sistêmicas,
que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva data do vencimento da primeira parcela do acordo.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais,
entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
decorrente da suspensão indevida dos serviços, mesmo após o cumprimento do acordo, tendo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, sem êxito.

A propósito:

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET – INTERRUPÇÃO DO SINAL E OSCILAÇÃO NA CONEXÃO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) DIAS – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.
(TJ-MT, Recurso Inominado nº 1027665-87.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 21/06/2021)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante do valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos
morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
. Torno definitiva a liminar deferida no id. 147721169.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022